Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-50.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010440-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.240.691-47 (AGRAVANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ALAN JOAQUIM DA SILVA RAMOS - CPF: 065.538.171-62 (AGRAVADO), ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO RAMOS - CPF: 946.042.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), D. J. D. S. R. - CPF: 113.364.091-50 (TERCEIRO INTERESSADO), N. J. D. S. R. - CPF: 113.363.961-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.240.691-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANUELLA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 047.207.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. FRUTOS CIVIS DO ESPÓLIO. RATEIO PARA SUSTENTO DE HERDEIROS MENORES. ALIMENTOS PROVISIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, removeu a inventariante sem instauração de incidente próprio, nomeou herdeiro substituto e determinou o depósito judicial integral dos aluguéis de bem do espólio, sendo requerido o reconhecimento da nulidade da decisão e a liberação de valores para subsistência de herdeiros
menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção de inventariante realizada diretamente nos autos do inventário, sem instauração de incidente e sem contraditório; (
ii
) estabelecer se é possível o levantamento de frutos civis do espólio para custear a subsistência de herdeiros menores durante o curso do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de inventariante exige a instauração de incidente próprio, com intimação para defesa e produção de provas, conforme
arts
. 622 e 623 do CPC, sendo nula a destituição realizada sem observância do contraditório.

A mera existência de controvérsia sobre união estável ou alegações de má gestão não autoriza a remoção sumária, devendo eventuais irregularidades ser apuradas em procedimento próprio com dilação probatória.

A preferência legal para o exercício da inventariança deve ser observada até decisão válida em incidente regular.

O depósito integral dos frutos do espólio pode comprometer a subsistência de herdeiros menores quando tais rendimentos constituem sua única fonte de manutenção.

A obrigação alimentar, embora personalíssima, admite excepcional transmissão ao espólio em favor de herdeiro necessitado, até a conclusão do inventário, conforme jurisprudência do STJ.

O princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente impõe a garantia de recursos para sua subsistência, autorizando o rateio proporcional dos frutos civis como alimentos provisionais.

A prestação de contas periódica assegura o controle judicial e preserva o patrimônio do espólio, evitando dilapidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A remoção de inventariante depende da instauração de incidente próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A destituição sumária nos autos principais do inventário é nula. 3. É admissível, em caráter excepcional, a utilização de frutos do espólio para pagamento de alimentos provisionais a herdeiros menores. 4. O rateio de rendimentos do espólio deve ser acompanhado de prestação de contas e controle judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 617, 622 e 623; CC, art. 1.997; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70085440469, Rel. Des. Mauro
Caum
Gonçalves, j. 11.03.2022; TJ-MG, AI nº 0694551-12.2025.8.13.0000, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, j. 18.09.2025; TJ-MT, AI nº 1018626-38.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.974.766/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 30.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.023.939/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1010440-50.2026.8.11.0000

LEIDIANE DA SILVA SOUZA
x

ALAN JOAQUIM DA SILVA RAMOS

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEIDIANE DA SILVA SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do
Inventário
nº 1008769-89.2024.8.11.0055, removeu-a do cargo de inventariante, nomeando em substituição o herdeiro maior ALAN JOAQUIM DA SILVA RAMOS, e determinou o depósito judicial integral dos frutos civis (aluguéis) provenientes de imóvel do espólio/empresa individual.

A
a
gravante sustenta, em apertada síntese, a nulidade da decisão em razão da ausência de instauração de incidente próprio para sua remoção da inventariança, com consequente violação ao contraditório.

Afirma possuir preferência legal para o exercício do encargo, nos termos do art. 617 do CPC.

Alega, ainda, a existência de grave risco à subsistência de seus filhos menores, dois dos quais se encontram em investigação para Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando que dependiam da divisão dos aluguéis para sua manutenção.

A tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 352733385) para reconduzir provisoriamente a
a
gravante ao cargo e autorizar o rateio dos frutos para a subsistência dos
menores.

O
a
gravado apresentou contrarrazões (ID 356423369), alegando má-gestão da inventariante, confusão patrimonial e a necessidade de preservar o acervo para pagamento de dívidas fiscais e bancárias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, destacando a nulidade processual da remoção sem contraditório (ID 364293357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A
controvérsia
reside na legalidade da destituição da inventariante sem o devido proce
sso legal e na possibilidade de levantamento dos aluguéis para o sustento de herdeiros menores.

Assiste razão à agravante quanto à nulidade da remoção.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil estabelece o rito para a destituição daquele que exerce o múnus da inventariança.
Os artigos 622 e 623 do CPC preveem:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.
”

No caso em análise, verifica-se que
o juízo
de primeiro grau,
diante das
alegações de má-gestão e pela controvérsia acerca da existência de união estável, promoveu a substituição direta da inventariante nos autos principais, sem oportunizar à
a
gravante o exercício do contraditório,

o que
configura nulidade por afronta
ao contraditório e
à ampla defesa.

Com efeito, a mera existência de litígio quanto à união estável não autoriza a remoção sumária da inventariante, sobretudo quando a
a
gravante já exercia o encargo e, em tese, detém a preferência prevista no art. 617, I, do CPC.

Eventuais irregularidades na administração devem ser apuradas em incidente próprio, com a devida dilação probatória, assegurando-se às partes a plena participação no contraditório, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
PEDIDO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE, COM A INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE PARA DEFENDER-SE E PRODUZIR PROVA. Com essa indispensabilidade do contraditório e da ampla defesa em consideração, o CPC trouxe, em seu art. 623, a previsão de que, sendo requerida a remoção do inventariante com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será ele intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas, correndo o incidente da remoção em apenso aos autos do inventário. Não sendo respeitada a previsão legal antes de destituí-lo do encargo da inventariança, merece ser reformada a decisão agravada.
AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085440469 NOVA PRATA, Relator: Mauro
Caum
Gonçalves, Data de Julgamento: 11/03/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO E DEIXA DE ANALISAR PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PELA PARTE - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO EX OFFÍCIO - ART. 622 E SEGUINTES DO CPC - TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE - PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INÉRCIA PROLONGADA DA INVENTARIANTE - AUSÊNCIA DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - FRUIÇÃO EXCLUSIVA DOS IMÓVEIS PELA INVENTARIANTE - LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - NÃO CABIMENTO - OBRIGAÇÃO DE TRAZER AO ACERVO OS FRUTOS DOS BENS DO ESPÓLIO - ART. 2.020 DO CC - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - PARCIAL PROVIMENTO . - Nos termos dos
arts
. 622 a 624 do CPC, é cabível a remoção do inventariante tanto a requerimento de parte legítima quanto
ex

officio
pelo juízo -
O pedido de remoção de inventariante, apresentado pela parte, exige a instauração de incidente próprio, em autos apartados, para evitar tumulto processual e para garantir a atividade instrutória no referido incidente - A respeito da possibilidade de remoção de inventariante de ofício pelo juiz, faz-se necessária a instauração do incidente próprio, por iniciativa do magistrado
- A morosidade excessiva da inventariante na condução do feito, sem a apresentação das primeiras declarações, aliada a falta de transparência na gestão dos bens do espólio, com a fruição exclusiva de destes, especialmente receitas oriundas de aluguéis, sem qualquer prestação de contas, configura hipótese suficiente a autorizar a abertura do incidente de remoção de ofício pelo magistrado - Descabe o arquivamento do inventário sem prévia deliberação específica sobre o pedido de destituição da inventariante, sobretudo diante da relevância dos indícios de má administração do acervo hereditário e da possibilidade de prejuízo irreparável aos demais herdeiros.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06945511220258130000, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo
esta
determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do
art
. 623 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10186263820218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/0
4/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022
)

Por outro lado, a determinação de depósito judicial integral de toda a receita do espólio revela-se temerária no caso concreto.

Os documentos colacionados indicam que os aluguéis do estabelecimento "Ravena" representam a única fonte de rendimentos para a manutenção dos filhos menores do
“
de cujus
”
.

Embora o espólio deva preservar bens para quitar dívidas (Art. 1.997, CC), o direito à vida e à alimentação dos herdeiros incapazes possui prioridade constitucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de alimentos provisionais a serem suportados pelo espólio quando o alimentando é herdeiro e necessita da verba para sua sobrevivência no curso do processo
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS ANTES DO FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA HERDEIRA. EXCEPCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ, apesar de reconhecer que a obrigação alimentar é de natureza personalíssima e extingue-se com o óbito do alimentante, também admite excepcionalmente que o espólio continue a prestar alimentos, quando o alimentado for herdeiro, até o encerramento do inventário, considerada a morosidade inerente a tal procedimento e o caráter de necessidade intrínseco aos alimentos. Súmula 568/
STJ.

2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1974766 PE 2021/0364838-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. HERDEIRO AUTOR DA HERANÇA. MORTE. TRANSMISSIBILIDADE AO ESPÓLIO. EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DA HERANÇA. 1.
Busca a controvérsia definir a possibilidade de transmissão da obrigação alimentar ao espólio no caso em que o alimentado for herdeiro. 2. A obrigação alimentar é de natureza personalíssima, sendo possível, excepcionalmente, a transmissão dessa obrigação ao espólio quando o alimentado for herdeiro e observado o limite da
herança.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2023939 SC 2022/0274834-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/05/2023)

No caso, c
onsiderando que dois herdeiros possuem necessidades especiais decorrentes de investigação para Transtorno do Espectro Autista, o perigo de dano é evidente e autoriza a antecipação de parte dos frutos civis, desde que haja prestação de contas rigorosa.

O princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente (Art. 227, CF) impõe que suas necessidades básicas sejam atendidas mesmo durante a tramitação do inventário, não podendo o Poder Judiciário ser omisso diante de situação que pode comprometer a dignidade e o desenvolvimento dos menores.

Ressalte-se que a medida não implica dilapidação do patrimônio, mas sim rateio proporcional dos frutos entre os herdeiros, com a particularidade de que a cota dos menores será destinada prioritariamente à sua subsistência.

Ademais, a
prestação de contas mensal permitirá ao juízo acompanhar a regularidade dos gastos e intervir caso necessário.

Portanto, a decisão deve ser reformada para manter a
a
gravante no cargo até eventual desfecho de incidente de remoção regular e garantir que o sustento dos menores não seja interrompido, mantendo-se, contudo, a vigilância judicial sobre as contas e a possibilidade de o herdeir
o interessado promover a apuração das alegadas irregularidades mediante o rito adequado.

Ante o
exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para cassar a decisão agravada, determinando que sejam observadas as disposições contidas nos artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil, com a
devida
instauração do incidente de remoção da inventariante
, bem como para autorizar
que os frutos civis (aluguéis) do imóvel do espólio sejam rateados entre os herdeiros menores, na proporção de suas cotas, a título de alimentos provisionais, mantendo a determinação de que a inventariante preste contas mensalmente em juízo.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026